Tribunal: TJDFT
Processo: 0752446-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0752446-69.2020.8.07.0000 PACIENTE: THIAGO CASTRO DE MORAES IMPETRANTE: SABRINA AVELINO SOARES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de THIAGO CASTRO DE MORAES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e como ilegal a manutenção da suspensão dos benefícios externos do paciente (processo de execução n. 0029221-94.2012.8.07.0015). Informou a ilustre impetrante (Dra. Sabrina Avelino Soares) que o paciente encontra-se cumprindo pena total de 26 (vinte e seis) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias, atualmente no regime semiaberto, com autorização para saídas temporárias e trabalho externo. No entanto, a fruição dos benefícios externos está suspensa, em razão da prática, em tese, de falta disciplinar de natureza média, prevista no art. 111 do Código Penitenciário, porque teria, no dia 13-outubro-2020, retornado à unidade prisional sem a autorização de saída temporária. Afirmou que, no dia 11-novembro-2020, foi protocolado pedido de restituição de benefícios externos, mas a douta autoridade judiciária indicada como coatora, ao invés de enfrentar o requerimento, determinou a realização de diligências (remessa do procedimento apuratório da falta). A Defesa, então, apresentou pedido de reconsideração, apontando que, em decisão proferida no processo de execução de outro apenado que também praticou a mesma falta na mesma data (ID 22183739), o Juízo da VEP entendeu que o isolamento teria sido suficiente como forma de punição e restituiu os benefícios externos. Acrescentou que já foi juntado aos autos da execução o relatório final da unidade prisional sobre a referida ocorrência administrativa, tendo sido decidido, por unanimidade, pelo arquivamento definitivo e pela suficiência do isolamento por sete dias imposto ao paciente para a punição do tipo de falta praticada, de maneira que deve ser restituído o benefício do paciente, conforme o art. 125, parágrafo único, da Lei de Execução Penal. Argumentou que, devido ao suposto cometimento dessa falta e em razão da morosidade do Judiciário, o paciente já deixou de usufruir duas saídas temporárias (de 30-outubro a 03-novembro-2020 e de 17-novembro a 24-novembro-2020), bem como uma saidinha (de 12 a 13-dezembro-2020). Ademais, a última saída temporária do ano está marcada para os dias 21 a 28 de dezembro-2020, mas, até o momento, o pedido de reconsideração não foi apreciado, havendo risco de perda do objeto. Afirmou, ainda, que a sanção imposta ao paciente foi desproporcional, em especial porque a falta foi arquivada pela unidade prisional, bem como porque não há outros fatos desabonadores da sua conduta. Nesse sentido, ponderou que durante todo o período em que usufruiu as saídas temporárias, ele cumpriu as condições impostas, quais sejam: permanecer em sua residência nos horários determinados; responder a fiscalização no momento em que for solicitado; e retornar à unidade prisional no dia e horário determinado. Também destacou que, tanto enquanto cumpria pena no regime fechado, quanto no período em que esteve no Centro de Internamento e Reeducação (CIR), o paciente não respondeu a nenhum processo disciplinar de qualquer natureza, ao contrário, estava classificado para o trabalho interno. Requereu, liminarmente e no mérito, a imediata restituição dos benefícios externos ao paciente, em especial para que possa usufruir a próxima saída temporária, que ocorrerá de 21-dezembro a 28-dezembro-2020. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Extrai-se dos autos que o paciente cumpre pena total de 26 (vinte e seis) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias, atualmente no regime semiaberto, por crime de latrocínio (ação penal n. 0029221-94.2012.8.07.0015); estelionato (ação penal n. 0000487-65.2015.8.07.0015); e roubo quadruplamente majorado (ação penal n. 0068743-31.2012.8.07-0015) (ID 22183737). Em 13-outubro-2020, teria cometido falta disciplinar informada pela Defesa, prevista no art. 111 do Código Penitenciário, por, em tese, retornar à unidade prisional sem a autorização de saída temporária. No dia 11-novembro-2011, a Defesa peticionou requerendo a imediata restituição dos benefícios externos (ID 22183738). O douto Juízo, por sua vez, solicitou: “A remessa do procedimento apuratório da falta média noticiada no dia 13/10/2020, em 05 dias” (ID 22183740). A Defesa, então, no mesmo dia, apresentou pedido de reconsideração, destacando que, no processo de execução 0402585-50.2017.8.07.0015, relativo a outro apenado que praticou a mesma falta, na mesma data da ocorrência disciplinar relativa ao paciente, os benefícios foram restituídos (ID 22183741). Insurge-se a impetrante, no presente “habeas corpus”, contra a alegada omissão do Juízo da VEP que, até o presente momento, não teria apreciado o pedido de reconsideração, destacando que já foi juntado aos autos da execução o relatório final da unidade prisional (ID 22183747), pelo arquivamento definitivo, considerando que o isolamento por sete dias imposto ao paciente já foi suficiente como medida disciplinar, e requereu a concessão da ordem para imediata restituição dos benefícios. Pois bem. Não obstante as alegações da douta Defesa, não é conveniente deferir a liminar sem ouvir a douta autoridade judiciária indicada como coatora, em especial porque a ausência de manifestação do Juízo da VEP sobre a suficiência ou não da punição disciplinar aplicada impede a manifestação desta egrégia Corte, sob pena de supressão de instância. Portanto, ao menos num juízo perfunctório, não se verifica flagrante ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, pois o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações, encaminhando-se, inclusive, cópia da inicial. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 16 de dezembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator